Tribunal: TJSP
Processo: 2257135-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que acolhe a impugnação ao valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento. Hipótese de cabimento do recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que acolhe a impugnação ao valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento. Hipótese de cabimento do recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257135-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EMPRESA
INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA, são agravados ANTONIO APARECIDO MOTA
DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA GOMES, FRANCISCO GOMES, MILTON
SOUZA CAMPOS e CLEIDE ALVES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257135-88.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2257135-88.2019.8.26.0000
Agravante: Empresa Investimentos Campinas Ltda
Agravados: Antonio Aparecido Mota de Oliveira, Maria Aparecida Gomes, Francisco
Gomes, Milton Souza Campos e Cleide Alves Santos
Comarca: Campinas
V. 1332
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NÃO
CABIMENTO.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO
CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que acolhe a impugnação ao valor da causa não é
recorrível por Agravo de Instrumento. Hipótese de cabimento do
recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de
mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de
demonstração de urgência na análise do pedido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos da ação reivindicatória que
acolheu a impugnação ao valor da causa (págs. 710/712 dos autos de origem).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
fixado o valor da causa em R$ 95.000,00, que atende ao disposto no artigo 291 do
Código de Processo Civil. Aduz que o valor da causa deve ser dado por estimativa,
uma vez que esta ação reivindica a posse, não existindo valor quantitativo para
determiná-la.
Distribuído o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (pág.
86/87).
Os agravados não apresentaram contraminuta ao recurso (pág.89).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257135-88.2019.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria recursal suscitada no recurso não consta no rol do
mencionado artigo. A este respeito pertinente a doutrina de THEOTONIO
NEGRÃO1: “o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento;
se não está listada, não cabe”.
Nesse sentido tem entendido este E Tribunal de Justiça, a saber:
Agravo de instrumento. Insurgência dos Réus quanto à tutela de urgência
concedida, para imissão na posse do imóvel pelos Autores, bem como
quanto à correção do valor da causa, nos termos do artigo 292, § 1o e
2o, do CPC. Insurgência. Não conhecimento. Tutela de urgência que
restou irrecorrida no prazo legal. Pedido de reconsideração que não
interrompe o prazo recursal. Intempestividade. Alteração do valor da
causa. Matéria que não consta no rol taxativo do artigo 1.015 do
CPC e tampouco verificada a urgência na apreciação da questão, que
importaria em inutilidade de sua análise em sede de apelo. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2152510-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019) destaques
meus.
Agravo de instrumento Ação revisional c.c. repetição de indébito e
indenização
Recurso interposto contra decisão que rejeitou a
impugnação ao valor da causa - Decisão agravada que não se
1 In Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257135-88.2019.8.26.0000
4
enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC Inadequação da via
recursal eleita
Mitigação da taxatividade Tema 988 do STJ
Inaplicabilidade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão em recurso de apelação não verificada - Irresignação que poderá
ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma -
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2141290-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019) destaques
meus.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que, nos
autos da ação de procedimento comum, acolheu a preliminar de
impugnação ao valor da causa. Matéria irrecorrível por meio de
agravo de instrumento, pois não inseridas nas hipóteses constantes
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2172027-91.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019) destaques meus.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Cominatória - Vícios construtivos
em áreas comuns do Condomínio Villa Amalfi, ora agravante - Decisão
em que indeferida a tutela antecipada e modificado, de ofício, o valor da
causa, determinando-se ao condomínio a complementação das custas
iniciais - Insurgência do autor - Acolhimento em parte - Alteração do
valor da causa - Impossibilidade de discussão por meio de agravo de
instrumento - Questão não abarcada no rol taxativo do art. 1.015 do
Código de Processo Civil - Tese da taxatividade mitigada fixada pelo c.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.704.520-MT), que é inaplicável ao caso concreto, por não se vislumbrar
a urgência excepcional da medida - Questão que pode ser apreciada em
preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de
Processo Civil, se o caso - (...) - RECURSO CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo
de Instrumento no 2027632-06.2019.8.26.0000, Relator Des. Rodolfo
Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2019) destaques meus.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido à repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil, uma vez que não houve determinação de recolhimento das custas sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257135-88.2019.8.26.0000
5
extinção da ação.
Ressalta-se, por fim, que não há prejuízo à parte, eis que a decisão
agravada não se torna irrecorrível e a questão aqui suscitada poderá ser arguida em
preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009
do Código de Processo Civil2.
Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante
interesse recursal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora
2 Art. 1.009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.